Tribunal: STF
Processo: AI 849162
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ART. 317, § 1º, CP. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário .



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA – AÇÃO PENAL – PRELIMINARES – ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROMOVER A AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – REJEITADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA – FALTAA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL – REJEITADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL - MÉRITO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – LAPSO TEMPORAL PERCORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECONHECIDA – CORRUPÇÃO PASSIVA – MAGISTRADO QUE RECEBE, A QUALQUER TÍTULO, E SOB QUALQUER PRETEXTO, VANTAGEM ECONÔMICA PARA BENEFICIAR RÉUS EM PROCESSO CRIMINAL – PROVA SUFICIENTE – CONDENAÇÃO DECRETADA – DEMISSÃO ORDENADA – CORRUPÇÃO ATIVA – OFERECIMENTO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA A MAGISTRADO, COM O PROPÓSITO DE OBTER DECISÃO FAVORÁVEL – ABUNDÂNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO – CRIME CONFIGURADO – CONDENAÇÃO DECRETADA.”



    7. Agravo Regimental desprovido.